Tribunal: STJ
Processo: 1000917-95.2022.8.26.0142
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638927 - SP(2024/0171276-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALEXANDRA DE SOUZA DOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADA
: CAROLINA ROCHA BOTTI - MG188856
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO
: DJALMA GOSS SOBRINHO - SP458486
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB DETERMINADA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE INFORMATIVA NA
ADVOCACIA E DE AUSÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE CLIENTELA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Reconhecidos pelo Tribunal estadual indícios de captação de
clientela pelas redes sociais com base nos elementos dos autos, a
revisão das premissas fáticas atrai o óbice da Súmula 7/STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54652006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0922b5a7-599f-4e32-b055-29df41c37e04

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638927 - SP (2024/0171276-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALEXANDRA DE SOUZA DOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADA
: CAROLINA ROCHA BOTTI - MG188856
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO
: DJALMA GOSS SOBRINHO - SP458486
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB DETERMINADA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE INFORMATIVA NA
ADVOCACIA E DE AUSÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE CLIENTELA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Reconhecidos pelo Tribunal estadual indícios de captação de clientela
pelas redes sociais com base nos elementos dos autos, a revisão das
premissas fáticas atrai o óbice da
impedindo o
Súmula 7/STJ,
conhecimento do recurso especial.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALEXANDRA DE SOUZA
DOS SANTOS DE JESUS (ALEXANDRA) contra decisão que não admitiu seu apelo

nobre manejado com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
a

A recorrente desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria da Desembargadora ANNA PAULA DIAS DA COSTA, assim
ementado:
SERASA “LIMPA NOME”. Danos morais. Inserção dos dados cadastrais da
autora na Plataforma “Serasa Limpa Nome”. Prejuízo extrapatrimonial.
Ausência de caracterização no caso em concreto. Incidência do Enunciado
no 11, deste E. Tribunal de Justiça. Sucumbência recíproca caracterizada.
Documento eletrônico VDA53989941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:41
Código de Controle do Documento: bf0a001c-3346-4cab-84db-d7d3d0cc6467

VOTO
Necessidade de fixação da verba honorária de sucumbência por equidade.
Advocacia predatória. Expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do
Brasil. Possibilidade no caso concreto. Notícia de captação de clientela por
meio redes sociais. Necessidade da apuração de eventuais práticas lesivas
aos consumidores e práticas ofensivas aos deveres e princípios inerentes à
atuação do advogado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração de ALEXANDRA foram rejeitados.
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, ALEXANDRA apontou
art. 105
(1) violação dos

arts. 40, inciso
V, da
(Estatuto da Advocacia), 139, inciso X, e 77, § 6o, do Código de
Lei no 8.906/1994
Processo Civil, sustentando a ilegalidade da determinação de expedição de ofício à
Ordem dos Advogados do Brasil, por inexistirem elementos que caracterizem captação
irregular de clientela e por ser lícita a divulgação informativa nas redes sociais nos
termos do regime ético-profissional; (2) inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ, por se

tratar de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame de provas; (3)
pedido de expurgo da ordem de comunicação à OAB, inclusive com eventual envio de
novo ofício para desconsiderar comunicação já realizada.
Não houve apresentação de contrarrazões.
O recurso especial não foi admitido na origem, com fundamento na Súmula 7/STJ
e no
V, do CPC, de modo que o recorrente interpôs o presente agravo em
art. 1.030,
recurso especial.
É o relatório.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não
merece prosperar.
Consoante relatado, o objetivo recursal consiste em afastar a determinação de

expedição de ofício à OAB, por contrariedade ao
da
e
art. 40, inciso V,
Lei no 8.906/1994,
aos arts. 139, inciso X, e 77, § 6o, do Código de Processo Civil, por se tratar de
Documento eletrônico VDA53989941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:41
Código de Controle do Documento: bf0a001c-3346-4cab-84db-d7d3d0cc6467

Finalmente, quanto à determinação de expedição de ofício à Ordem dos
Advogados do Brasil, o recurso não comporta acolhimento. Há notícia
nos autos de captação de clientela por meio redes sociais. Por via de
consequência, há evidente necessidade da apuração de eventuais
práticas lesivas aos consumidores e condutas ofensivas aos deveres e
princípios inerentes à atuação do advogado, inexistindo qualquer
impropriedade em relação a esta determinação contida na sentença. (e-
STJ, fl. 273).
divulgação informativa lícita e por inexistirem elementos de captação irregular de clientes
no caso concreto; e, se já expedido, requer o envio de novo ofício para desconsideração
da comunicação.
Contudo, não se pode conhecer do recurso.

É que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim decidiu:
A análise das teses invocadas por ALEXANDRA em recurso especial demandaria
a revisão da premissa adotada pelo Tribunal de origem e a reanálise do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, tendo o órgão a quo reconhecido, com base nos elementos probatórios
dos autos, que há indícios de captação de clientela pelas redes sociais, o recurso não
merece que dele se conheça.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

É o voto.
Documento eletrônico VDA53989941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:41
Código de Controle do Documento: bf0a001c-3346-4cab-84db-d7d3d0cc6467

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.638.927 / SP
Número Registro: 2024/0171276-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009179520228260142
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRA DE SOUZA DOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADA
: CAROLINA ROCHA BOTTI - MG188856
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO : DJALMA GOSS SOBRINHO - SP458486
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: 95d88c3b-0fa5-4969-933d-4e453a32f7e6